Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708113-30.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, EDUARDO SBARAINI APELADO: FABIO VENEGAS D E C I S Ã O A parte ré-apelante opôs os embargos de declaração ID 72855296, sustentando que o acórdão que julgou improcedente o pedido merece ser reformado em razão de omissão. Para tanto, afirma que a decisão se omitiu quando a situação fática e quanto aos documentos juntados aos autos. Cito a decisão impugnada (ID 72465603): A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). Em se tratando de pessoa jurídica, contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da efetiva necessidade do benefício é imprescindível. Confira-se o teor da Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese, a parte apelante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou relatórios da situação fiscal emitidos pelo Ministério da Fazenda, bem como extrato de conta corrente. Contudo, verifica-se que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes. Isso porque se observa a formação de grupo econômico, sob a unidade gerencial de um dos apelantes, que já afirmou em nota pública “o patrimônio da Sbaraini Capital e o meu pessoal são suficientes para cobrir os saques de todos os clientes” Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte apelante não se enquadra nos parâmetros impeditivos de arcar com as custas processuais e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Após, retorne-se os autos conclusos para análise do mérito. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado. A parte embargante interpôs o recurso alegando omissão e contradição no julgado, embora tenha sido indicado expressamente que se observa a formação de um grupo econômico, sob a unidade gerencial de um dos apelantes. Esse apelante chegou a afirmar em nota pública que o patrimônio da empresa e o seu patrimônio próprio são suficientes para cobrir os saques dos clientes. Além disso, apresentou a documentação detalhada em sede de embargos declaratórios, deixando de comprovar a alegada hipossuficiência financeira em momento oportuno, já que os embargos declaratórios não se prestam como uma reentrância para análise de questões já apreciadas pelo juízo. Nesse contexto, embora a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faça jus ao benefício da gratuidade de justiça (art. 98, caput, do CPC e Enunciado n. 481 da Súmula do STJ), é imprescindível a comprovação da inequívoca impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Destaca-se, desde já, que a recuperação judicial e a paralização das atividades da empresa, por si sós, não garantem à pessoa jurídica a concessão dos benefícios da gratuidade. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. A falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse dos embargantes em rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Há jurisprudência pacificada de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. CARLOS MARTINS Relator